Tribunal: TJMT
Processo: 1025498-64.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025498-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), LUZIA APARECIDA BARRIVIERA - CPF: 388.871.189-49 (AGRAVADO), EDUARDO RIZZIERI - CPF: 701.732.811-68 (AGRAVADO), JOAO CARLOS GOVEIA - CPF: 433.950.589-72 (AGRAVADO), JOVENIL VIEIRA DA SILVA - CPF: 469.043.521-91 (AGRAVADO), GREGORIO CAETANO REIS - CPF: 021.049.399-25 (AGRAVADO), VALDIVIO CORREIA TIGRE - CPF: 177.027.127-91 (AGRAVADO), ANTONIO APARECIDO SEBASTIAO SANDANIEL - CPF: 148.214.511-15 (AGRAVADO), IRINEU VERONESE (AGRAVADO), MAURO HUMBERTO MARAIA - CPF: 171.976.001-20 (AGRAVADO), ALCEBIADES MENDES DA SILVA - CPF: 415.312.721-34 (AGRAVADO), GILSON DE OLIVEIRA - CPF: 388.715.059-72 (AGRAVADO), VIOLETA MARIA PETRI - CPF: 551.022.551-34 (AGRAVADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. FATO GERADOR ANTERIOR. TEMA 1051 DO STJ. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO RATIFICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada nos autos de ação de execução por título extrajudicial, prosseguindo-se com a demanda. A discussão central envolve a possibilidade de submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial, tendo em vista a tese firmada pelo STJ no Tema 1051. Devolvidos os autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se crédito cuja origem remonta a fato ocorrido antes do pedido de recuperação judicial — mas cuja constituição jurídica e exigibilidade ocorreram apenas após o trânsito em julgado de decisão proferida anos depois — está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, à luz do Tema 1051 do STJ.

III. Razões de decidir

A tese do Tema 1051 do STJ afirma que a existência do crédito, para fins de submissão à recuperação judicial, é determinada pela data de ocorrência do fato gerador.

Todavia, essa interpretação não prescinde da análise da constituição jurídica do crédito, ou seja, da existência de uma relação válida, eficaz e reconhecida pelo ordenamento jurídico.

No caso concreto, o crédito decorre de decisão judicial que apenas transitou em julgado em 22.05.2015, produzindo efeitos de exigibilidade e liquidez a partir dessa data.

A recuperação judicial foi requerida em 29.12.2008 e processada em 2010, período em que o crédito ainda não existia juridicamente, o que impede sua submissão ao plano.

O simples fato gerador, isolado, não basta para sujeitar o crédito ao processo de recuperação, sendo necessária sua constituição jurídica até a data do pedido.

Permitir a inclusão posterior do crédito com base apenas em fato anterior violaria os princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da par conditio creditorum e da estabilidade do plano homologado.

IV. Dispositivo e tese

Juízo de retratação negativo. Acórdão anterior ratificado.

Tese de julgamento: “A submissão de crédito aos efeitos da recuperação judicial exige não apenas a ocorrência de fato gerador anterior ao pedido, mas também sua constituição jurídica até a data da recuperação. A exigibilidade, liquidez e certeza do crédito são elementos indispensáveis para sua existência jurídica e sua sujeição ao plano de recuperação. A mera existência de fato pretérito não autoriza a inclusão do crédito não habilitado após a homologação do plano de recuperação judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.030, II; Lei nº 11.101/2005, art. 49, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.843.332/RS e outros, Tema 1051, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 09.12.2020; TJMT, RAI nº 1006624-65.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 23.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025498-64.2024.8.11.0000,
interposto por
Quatro Marcos Ltda.,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Luzia Aparecida Barrivieira e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito.

A Exma. Vice-Presidente deste Tribunal devolveu a esta Câmara os autos, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, por entender que o
julgamento do
REsp nº 1.843.332/RS, REsp nº 1.842.911/RS, REsp nº 1.843.382/RS, REsp nº 1.840.812/RS e REsp nº 1.840.531/RS (Tema 1.051), tomado como paradigma
, nos termos da aludida norma legal, diverge do julgamento deste agravo, no tocante a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial não depender de sentença que o declare ou o quantifique, menos ainda de seu trânsito em julgado, bastando a ocorrência do fato gerador.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1025498-64.2024.8.11.0000, interposto por
Quatro Marcos Ltda.,
em face da r. decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Luzia Aparecida Barrivieira e outros, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, determinando o prosseguimento do feito, desproveu o agravo e manteve a r. decisão (id. 254649170).

Interposto o Recurso Especial pelo apelante, a i. Desa. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1.030, inc. II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator para a verificação de um possível juízo de retratação em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 1.051) (id. 281448356).

Dito isso, a tese firmada no julgamento do REsp nº 1.843.332/RS, REsp nº 1.842.911/RS, REsp nº 1.843.382/RS, REsp nº 1.840.812/RS e REsp nº 1.840.531/RS (Tema 1.051), pelo c. STJ, tomado como paradigma, é a seguinte,
verbis
:
“Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”
. (2ª Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.12.2020)

In casu
, embora, de forma aparente, o aresto anteriormente proferido pudesse conflitar com a tese repetitiva mencionada, há elementos fáticos e jurídicos nos autos que autorizam a manutenção do julgamento anterior, sem necessidade de retratação. Explico.

A despeito da clareza formal da tese do c. STJ, cumpre reconhecer que sua aplicação não se dá de modo automático e desvinculado da realidade concreta, tampouco pode ser compreendida de maneira fragmentária.

Na verdade, o próprio acórdão paradigma do Tema 1051 ressalva, em mais de uma passagem, que a existência jurídica do crédito depende de uma relação jurídica válida, eficaz e reconhecida pelo ordenamento jurídico, não bastando a simples ocorrência fática anterior ao pedido de recuperação judicial.

A rigor, o que determina a eficácia jurídica do crédito é a sua exigibilidade, liquidez e certeza.

No presente caso, o crédito discutido advém de ação de execução de título judicial, fundada em decisão que somente transitou em julgado em 22.05.2015 (id. 64679424 – pág. 26 – autos de origem), sendo esta a data em que o crédito exequendo se constituiu de forma definitiva, produzindo os efeitos jurídicos próprios para sua exigibilidade e integração ao patrimônio do credor.

Portanto, embora o acordo comercial de 2007 tenha ocorrido antes do pedido de recuperação (ajuizado em 29.12.2008 e processado em 2010), a constituição jurídica do crédito — sua existência exigível e oponível à devedora — somente se concretizou com o trânsito em julgado da sentença que reconheceu e quantificou o crédito, ocorrido muito depois, em 2015.

Desse modo, o
caput,
do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 dispõe expressamente:
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Observe-se que o texto legal não faz referência à data do fato gerador, mas sim à existência do crédito, o que, sob o prisma técnico-jurídico, impõe a identificação da constituição definitiva do crédito, e não apenas do evento pretérito que lhe dá origem fática.

Logo, a mera alegação de fato gerador anterior, dissociada da constituição definitiva do crédito, não se mostra suficiente, por si só, para sujeitá-lo ao processo de soerguimento.

Com o devido respeito, é absolutamente incompatível com os princípios da boa-fé e da segurança jurídica admitir que, após anos do deferimento e homologação do plano de recuperação judicial, venha o devedor tentar incluir um crédito que não foi declarado, não foi objeto de habilitação e tampouco constava como dívida reconhecida à época da formação do plano, sob o argumento de que derivaria de um evento anterior.

Permitir tal reinterpretação extemporânea violaria os pilares do processo de recuperação judicial, notadamente o princípio da
par conditio creditorum
e a estabilidade dos planos aprovados.

Nesse sentido é o posicionamento desse Tribunal em questão idêntica, já considerando o Tema 1.051,
verbis
:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FATO GERADOR - DATA DA PROLAÇÃO DA DECISÃO FAVORÁVEL AO CLIENTE QUE CONTRATOU O CAUSÍDICO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.051-STJ - CONCURSALIDADE DA VERBA – SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

1 - Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador (Tema 1.051-STJ).

2 –
É a data da prolação da decisão que deve ser considerada como fato gerador
do nascedouro do crédito referente a honorários de êxito ou sucumbência. Logo, há de ser reconhecida a concursalidade do crédito de honorários sucumbenciais fixados em sentença proferida em momento anterior ao deferimento da recuperação judicial que se sujeita, portanto, ao plano de recuperação judicial.
”
(RAI n. 1006624-65.2023 .8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Gilberto Lopes Bussiki, j. 23.04.2024 – negritei).

Assim, ainda que o fato gerador remonte a 2007, o crédito não existia juridicamente quando do pedido de recuperação judicial ajuizado em 2008 e processado em 2010, sendo certo que o seu surgimento com efeitos jurídicos só se deu em 2015.

Dito isso, ante a especificidade do caso em questão, nota-se a inocorrência de qualquer afronta ao quanto disposto no REsp nº 1.843.332/RS, REsp nº 1.842.911/RS, REsp nº 1.843.382/RS, REsp nº 1.840.812/RS e REsp nº 1.840.531/RS (Tema 1.051), tomado como paradigma.

Posto isso, ante o Juízo Negativo de Retratação, deve ser
RATIFICADO
o v. acórdão, remetendo-se os autos a i. Des. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 14 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025